Tribunal: TJMT
Processo: 1003901-02.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO DE ANTECIPAÇÃO DO SAQUE-ANIVERSÁRIO (FGTS) COM GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM FINALIDADE EXPRESSA. ASSINATURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. VALOR CREDITADO E RETIDO PELO CONSUMIDOR. MENSAGENS DE GARANTIA POSTERIORES À CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 363812891 – reclamação nº 1003901-02.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- Da condição fática. Pretende o Recorrente a declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº 45514940 (id. 363812886), emitida em 11/12/2024, de antecipação do saque-aniversário do FGTS, com liberação do valor líquido de R$ 6.444,33 (seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), ao argumento de vício de consentimento, pois a operação teria sido apresentada pela correspondente bancária como simples resgate de saldo do FGTS, além da condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 2.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.2) No caso, a Cédula de Crédito Bancário (id. 363812886) indica, de forma expressa, a finalidade da operação, “EP - ANTECIPAÇÃO DE SAQUE ANIVERSÁRIO”, e foi assinada eletronicamente pelo Recorrente, em 11/12/2024, mediante biometria facial, pela plataforma Unico (id. 363812888). Na mesma data, o valor líquido foi creditado em conta de titularidade do Recorrente, recebimento confirmado na própria conversa juntada com a inicial (id. 363812893). 2.3) Releva afastar, desde logo, o argumento de que as mensagens trocadas com a correspondente bancária comprovariam o vício de consentimento. A garantia expressa de que nada haveria a pagar (“Não não, pode ficar tranquila, não tem nada para pagar”) é do dia 12/12/2024, ou seja, posterior à assinatura do contrato (11/12/2024), e a declaração emitida depois da celebração não tem aptidão para viciar consentimento já manifestado. As mensagens anteriores à assinatura limitam-se a tranquilizações genéricas ("Não, fica tranquila") e, de outro lado, revelam que a negociação versava, desde o início, sobre valores do FGTS, tanto que a interlocutora indagou expressamente se a operação alcançaria o saldo do emprego atual do Recorrente. A afirmação de que o negócio teria sido apresentado como resgate de conta inativa consta apenas de mensagem da própria interlocutora, de 14/12/2024, posterior ao bloqueio do saldo, sem correspondência nas mensagens anteriores da correspondente. 2.4) Acresce que a negociação foi intermediada por pessoa da família do Recorrente, mas a assinatura do instrumento foi pessoal, mediante biometria facial, oportunidade em que o teor da cédula esteve acessível ao contratante. Contrato assinado eletronicamente e não impugnado quanto à autenticidade presume-se válido (Súmula nº 51 da TR-TJMT), e a divergência entre a expectativa criada em conversa informal e o texto claro do instrumento não caracteriza dolo ou erro substancial (arts. 138 e 145 do CC), ausente prova de que a manifestação de vontade tenha sido determinada por informação falsa da fornecedora. 2.5) De outro lado, o valor liberado permaneceu em poder do Recorrente, sem notícia de tentativa de devolução, e a pretensão inicial limita-se à anulação do negócio, com a liberação do saldo do FGTS dado em garantia, sem contemplar a restituição do montante recebido, providência inerente ao desfazimento do negócio jurídico (art. 182 do CC). A conservação do proveito econômico do contrato que se pretende anular não se compatibiliza com a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). 2.6) Diante desse quadro, ausente prova de indício de vício na contratação, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC), permanece hígida a cédula e inexiste ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar; os dissabores relatados configuram meros aborrecimentos cotidianos, insuscetíveis de reparação. 2.7) Descabe, por fim, a condenação do Recorrente por litigância de má-fé, postulada em contrarrazões (id. 363812899); o exercício do direito de recorrer, fundado em controvérsia real acerca das mensagens trocadas na contratação, não se amolda às hipóteses do art. 80 do CPC. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003901-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELISMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 965.580.243-49 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (RECORRIDO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026